Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737720-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VANICK AGUIAR E SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO-BET. REVERSÃO DE VALORES AO PATROCINADOR. CORRESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 26/2008 DA CGPC NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, o recorrente pretende que seja reconhecida a alegada ilegalidade da reversão de valores à patrocinadora do plano fechado de previdência complementar, após sucessivos superávits, bem como a subsequente restituição da quantia supostamente paga de forma indevida pela administradora do plano à patrocinadora. 2. A Constituição Federal, ao regulamentar o regime de previdência privada estabeleceu no art. 202, caput e § 4o, o caráter facultativo e a necessidade de regulação por lei complementar, notadamente nas situações em que o patrocinador for União, Estados, Distrito Federal, Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e controladas. 3. Nos termos do art. 20 da Lei Complementar no 109/2001, o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas será destinado à formação de reserva de contingência, para a devida garantia dos benefícios, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas. De acordo com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, após a constituição da reserva de contingência deve ser criada reserva especial para a revisão do plano de benefícios com os valores excedentes. O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal prevê ainda que nas hipóteses de revisão do plano, com a eventual redução de contribuições, deve ser levada em consideração a proporção havida entre as contribuições prestadas por patrocinadores e participantes. 4. De acordo com a redação original prevista na Resolução no 26/2008 do Conselho Geral de Previdência Complementar-CGPC, é necessária a observância dos montantes a serem revertidos aos participantes e ao patrocinador, corresponsáveis pelo custeio do plano (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), alocados em fundos distintos 5. Constatado que a Resolução no 26/2008 da CGPC, em relação ao tópico alusivo à reversão de valores da reserva parcial ao patrocinador, está em conformidade com as disposições constitucionais e legais a respeito da matéria, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida no pagamento em questão. 6. Os planos de previdência complementar de entidade fechada são regidos pela simetria e pelo mutualismo, pois o patrocinador e os participantes são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio, nos termos do art. 202, § 3o, da Constituição Federal, do art. 6o da Lei Complementar no 108/2001 e dos artigos 20 e 21 da Lei Complementar no 109/2001. Nesse sentido, o desequilibro financeiro e atuarial, positivo ou negativo, deve ser suportado tanto pelos participantes quanto pelo patrocinador, não podendo, portanto, ser o eventual superávit considerado lucro em favor exclusivo de uma das partes. Também não pode ser considerado como benefício o valor decorrente da reversão de valores. 7. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, asseverando que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes e não ao patrocinador. Discorre, ainda, acerca da natureza jurídica do BET, da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário e da inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, sem, contudo, particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos, discorrendo acerca da aplicação do prazo prescricional decenal ao caso em tela e do poder regulamentar da Resolução MPS/CGPC no 26/2008. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028